Tribunal: STF
Processo: Ext 843
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-16
Data de publicação: 2002-10-16

Ementa:
EMENTA: Extradição executória: evasão do
 extraditando, após cumprir
mais de 15 anos da prisão perpétua imposta: prescrição inexistente.
1.                  A vedação constitucional da pena de caráter
 perpétuo - segundo a
corrente majoritária no STF, da qual dissente o  relator - não impõe
 condicionar-se a
extradição ao compromisso de comutar-se, no Estado requerente, aquela
 a que esteja
sujeito o extraditando.
2.                  De qualquer modo, para efeitos extradicionais, o
 prazo prescricional
máximo a considerar-se é de 20 anos, conforme o  art. 109, I, C. Pen.,
 que incide
sempre que a pena aplicada ou o máximo da pena cominada seja superior
 a 12 anos
de privação da liberdade, regra da qual não cabe excetuar a hipótese
 de ser de
prisão perpétua a pena, conforme o direito estrangeiro, a ser levado
 em conta.
3.                  Ainda, porém, que se devesse tomar por base a pena
 de 30 anos -
máximo admitido na lei brasileira -, não se teria consumado, no caso
 concreto, a
aventada prescrição da pretensão executória, a calcular-se, então,
 segundo a pena
remanescente superior a 12 anos, que, mesmo nessa hipótese, restaria
 ao extraditando
cumprir.